Tribunal: TJMT
Processo: 1025257-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025257-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GOLDEN IMEX EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de GOLDEN IMEX EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1018834-30.2020.811.0041, que deferiu a medida liminar para determinar que o Agravante se abstenha “de exigir da empresa impetrante a contribuição para o FETHAB, como condição para obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto n. 1.262/2017, nas operações de exportação, pena de multa diária.”
Em síntese, o Agravante aponta o desacerto da decisão, argumentando a: a) inadequação da via eleita, eis que não cabe mandado de segurança contra lei em tese; b) consolidação da jurisprudência no sentido da possibilidade de instituição do regime especial de fiscalização para exportação; c) legalidade do Decreto no 1.262/2017, ressaltando que o credenciamento é opcional.
Sublinha que “o Decreto não afasta ou impede a aplicação da imunidade, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra/venda realizadas apenas no âmbito interno.” (sic Id 68055452)
Reforça que a certeza e a liquidez de crédito tributário somente pode ser afastados mediante depósito integral e em dinheiro.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
O pedido vindicado foi deferido. (id. 69719463)
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJE aos autos Ação Anulatória de Auto Mandado de Segurança no 1018834-30.2020.8.11.0041, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, constata-se a superveniência de sentença datada de 10.05.2022 (id. 84489084 - ação de base), lançada pelo Magistrado Ramon Fagundes Botelho, o assim decidiu, litteris:
[...]
É possível compatibilizar a exigência da contribuição para o FETHAB e nas operações de exportação sem que isso vulnere a imunidade ao ICMS? Sob esse olhar, a norma estadual esbarra na zona de exclusão imposta pelo Texto Constitucional, padecendo de vício de inconstitucionalidade. Para o contribuinte que goza da prerrogativa constitucional de não pagar ICMS por força da imunidade, abrir mão dessa garantia não é uma opção verdadeira. Essa aparente alternativa significa, na prática, renunciar à prerrogativa constitucional da imunidade e submeter-se às incertezas do processo administrativo de restituição ou creditamento. Não é razoável impor-se esse tipo de sacrifício ao contribuinte. Diante da aparente inexistência de uma alternativa viável que permita a não contribuição para os fundos, às contribuições adquirem, enquanto condição para o credenciamento no regime fiscalizatório instituído pelo Decreto n. 1.262/2017, contornos de compulsoriedade, o que é incompatível com o argumento historicamente legitimante das contribuições. Não bastasse a contradição identificada, a introdução de um fator que importa em incremento de custo, importa em desequilíbrio na equação da viabilidade econômica, variável não prevista no momento da contratualização do regime especial. Isso posto, CONCEDE-SE a segurança vindicada, confirmando a liminar concedida, e JULGA-SE extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários. Decorrido o prazo recursal, REMETA-SE o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora